Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-48.2020.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800162-48.2020.8.14.0081

RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA NATIVIDADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E ANIMUS NECANDI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA DA NATIVIDADE contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o tornou réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), em razão de supostamente ter efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas após discussão em estabelecimento comercial. O recorrente alegou legítima defesa, ausência de animus necandi e insuficiência de provas para a pronúncia, requerendo sua absolvição sumária, a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia com base na alegada legítima defesa; (iii) examinar a viabilidade da desclassificação da imputação para lesão corporal ou a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo o momento apropriado para o exame aprofundado de teses defensivas.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos relatos das vítimas e pela confissão do réu em juízo, que admitiu os disparos.

5.

Há indícios suficientes de autoria, com testemunhos firmes e coerentes das vítimas, que relataram a perseguição e os disparos efetuados pelo recorrente após o conflito inicial.

6.

A legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada, pois a versão do réu encontra-se isolada nos autos e contradita pelas vítimas, sendo inviável sua aceitação como excludente de ilicitude nesta fase processual.

7.

A existência de dolo eventual ou direto, representado pelos disparos múltiplos em direção às vítimas em fuga, impede a desclassificação para o crime de lesão corporal, sendo a intenção homicida questão a ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

8.

A exclusão da qualificadora de motivo fútil exige prova incontestável de sua ausência, o que não se verifica, havendo suporte nos autos para a sua submissão ao julgamento do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento para o acolhimento de teses defensivas dependentes de contraditório pleno.

2.

A legítima defesa, para ensejar absolvição sumária, deve estar manifestamente comprovada nos autos.

3.

A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida ou a exclusão de qualificadora exige prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA NATIVIDADE
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, capitulado no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Em suas razões, o recorrente aduziu que agiu em legítima defesa e que não houve
animus necandi
, pois teria sido previamente agredido com golpes de faca por uma das vítimas. Sustentou, ainda, que inexistem provas suficientes de que ele tenha agido com a intenção de matar, requerendo, assim, sua absolvição sumária ou a impronúncia, alternativamente pleiteando a desclassificação da conduta para lesão corporal e o afastamento da qualificadora. Ao final, postulou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

O recorrente alegou, em síntese, que agiu em legítima defesa, uma vez que teria sido previamente atacado por uma das vítimas com golpes de faca. Sustenta, portanto, que não tinha intenção de matar, devendo ser reconhecida a excludente de ilicitude, ou, subsidiariamente, ser desclassificado o delito para lesão corporal.

Compulsando os autos, verifico que a decisão de pronúncia deve ser mantida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos relatos das vítimas e pela confissão do réu em juízo, que admitiu os disparos, ainda que alegando tê-los feito em defesa própria.

Quanto à autoria, os indícios também são suficientes. As vítimas, em sede judicial, confirmaram que, após o conflito no interior do bar, já a uma distância de aproximadamente 30 metros do local, foram perseguidas pelo acusado, que sacou uma arma e disparou contra ambos. Os testemunhos são firmes e coerentes, apontando que a agressão foi direcionada e intencional.

A alegação de legítima defesa, embora relevante, exige prova cabal para ensejar absolvição sumária nesta fase processual. A jurisprudência é pacífica ao exigir que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no presente caso.

Registre-se que a versão apresentada pelo recorrente se encontra isolada nos autos e contraria os relatos consistentes das vítimas, não havendo, portanto, certeza quanto à suposta agressão prévia que justificaria sua reação armada.

Além disso, não é possível excluir, nesta etapa, o animus necandi, uma vez que o agente realizou múltiplos disparos à curta distância, contra vítimas desarmadas, que se encontravam em movimento de retirada do local. Tais circunstâncias revelam dolo direto e não compatível com a tese de lesão corporal ou de legítima defesa.

A pretensão de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal também não merece prosperar, visto que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A eventual ausência de dolo específico ou a atipicidade da conduta devem ser objeto de análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Do mesmo modo, não é o caso de decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do CPB, que trata do motivo fútil. A denúncia aponta que o acusado agiu motivado por discussão banal, após desentendimento verbal com as vítimas. Tal alegação encontra respaldo nos autos, revelando plausibilidade da qualificadora, cuja exclusão nesta fase processual demandaria prova irrefutável de sua inexistência, o que não se verifica.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025